Tribunal: TJDFT
Processo: 0734702-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. FURTO NA CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. VIOLÊNCIA À PESSOA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ESCUSA ABSOLUTÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar, cabalmente e de plano, a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento.

2. Cuidando-se de crime contra o patrimônio de sua então companheira (furto), perpetrado no mesmo contexto do crime de tentativa de homicídio, inviável a incidência absolutória prevista no inciso I do artigo 181 do Código Penal, ante a previsão do artigo 183, inciso I, do referido diploma penal, que obsta a incidência da benesse quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa.

3. Revisão criminal improcedente.